Tribunal: TJSP
Processo: 2091527-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Dano ao Erário
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Agravo Regimental – Processual Civil – Despacho deste Desembargador que deferiu efeito ativo ao Agravo de Instrumento interposto pelo Município – Recurso de Agravo Interno interposto pelo agravado buscando a reconsideração da decisão – Recurso prejudicado – Estando o feito de Agravo de Instrumento apto a julgamento final não mais remanesce utilidade prática no Agravo Regimental ante a

Ementa:
Agravo Regimental – Processual Civil – Despacho deste Desembargador que deferiu efeito ativo ao Agravo de Instrumento interposto pelo Município – Recurso de Agravo Interno interposto pelo agravado buscando a reconsideração da decisão – Recurso prejudicado – Estando o feito de Agravo de Instrumento apto a julgamento final não mais remanesce utilidade prática no Agravo Regimental ante a decisão final a ser proferida pelo Colegiado – Recurso prejudicado.